Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. MANUTENÇÃO E REPAROS EM MURO. PREJUÍZOS EM IMÓVEL CONFINANTE. PROVA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECUROS DESPROVIDOS.
1. Hipótese de impedimento para manutenção e reparos em muro que divide os terrenos ocupados pelos demandantes. 1.1. Em relação aos danos morais postulados, o tema envolve discussão com xingamentos.
2. As fotos e vídeos trazidos aos autos não comprovam que as infiltrações tenham sido provocadas pela apelada. Não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que tenha havido a alegada infiltração tenha sido originada em razão das obras erigidas pela apelada.
3. Os excessos de linguagem, cometidos no calor das emoções, não ensejam necessariamente a condenação à indenização de evetuais morais, desde que não demonstrada a má-fé ou a intenção maliciosa de injuriar. Nesses casos, para efeito da condenação, o fato deve ser analisado com os olhos voltados para a intenção, o conteúdo, o modo, o momento e as circunstâncias em que as palavras foram ditas.
4. A litigância de má-fé, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, o que evidenciaria comportamento desleal ou abusivo.
5. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido.
6. Recurso manejado pela ré conhecido e desprovido.